Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. LEVANTAMENTO VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver anulada ou reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Restando evidenciado que as razões do recurso combateram a fundamentação lançada na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
2. Malgrado haja a possibilidade de dispensa de caução para levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente e observar, dentre outros aspectos, a reversibilidade do provimento e a capacidade de o exequente tornar as coisas ao status quo anterior, caso provido o recurso da parte adversa.
3. Ainda que existam hipóteses de levantamento sem caução, tal análise ainda resta subordinado ao entendimento do juiz, exarado à luz do conjunto fático-processual dos autos.
3.1. No presente caso, o levantamento da vultosa quantia guarda, em si, o risco de dano de difícil e incerta reparação, estando correta a decisão que condicionou o levantamento de valores à apresentação de caução idônea.
4. O exercício do direito de petição/defesa não configura o intuito protelatório da embargante, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.